Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709129-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: WESLEY CHRISTIAN DE MOURA, LILLIAN KELY DE MOURA MESSIAS, YWSTTER DAYAN DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, concedeu o derradeiro prazo para a agravante cumprir a decisão judicial, sob pena de multa nos termos do parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 108200769, autos originais): “O direcionamento da injunção de id. 65289387 à executada ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS encontra-se fundamentado naquele despacho, caracterizando resistência injustificada a recalcitrância daquela devedora em atendê-la. Assim, lhe concedo derradeiro prazo de 15 dias para que informe ao Juízo, uma vez que mantenedora do devedor INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP, a quantidade de alunos matriculados nos cursos ministrados pelo ICESP, incluindo graduação, pós-graduação e extensão; a forma de arrecadação das mensalidades (boleto, cartão e etc.); os números das contas bancárias em que são depositados os recursos do aludido Instituto; seu o balanço patrimonial referente ao ano de 2017 e seus balancetes analíticos e relatórios financeiros dos meses de janeiro a abril de 2018, sob pena da incidência de multa correspondente a 10% do crédito exequendo (artigo 774, parágrafo único, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados em face da agravante para pagamento de dívida proveniente de contrato de prestação de serviços. Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a necessidade de ser suspenso o processo, nos moldes da decisão proferida no Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça; 2) que se “o ônus da execução compete ao credor, não merece prevalecer a decisão coatora que busca imputar a instituição agravante o dever de impulsionar a execução contra si própria, especialmente no que toca informar a forma de arrecadação das mensalidades (boleto, cartão e etc.); e fornecer os números das contas bancárias em que são depositados os recursos do aludido Instituto”; 3) condição suspensiva ao cumprimento da decisão agravada; 4) violação aos limites constitucionais, por serem os documentos requeridos pelo perito sensíveis e sigilosos; 5) violação ao princípio da menor onerosidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 33832661/33832662). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O juízo de primeiro grau, no despacho de ID 65289387 (autos originais) esclarece que “a codevedora ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS figura como mantenedora do codevedor INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP”, razão pela qual lhe concedeu o prazo de 10 (dez) dias para atender a solicitação do perito, conforme ID 63762925 e ID 33310056 (autos originais). Desse modo, muito embora o expert tenha se dirigido, inicialmente, ao ICESP para ter acesso aos documentos de que necessita, o juízo direcionou a solicitação para a agravante, codevedora. Não cumprida a diligência a contento, resta caracterizada a recalcitrância da agravante apta a justificar a fixação de multa para o caso de novo descumprimento (art. 774, parágrafo único do CPC). Todavia, para incidência da multa, a agravante precisa descumprir sua obrigação de fornecer os documentos e informações solicitados pelo perito. Registre-se que, de acordo com o § 3o do art. 473 do CPC, para desempenho da sua função, o perito pode valer-se de todos os meios necessários, inclusive requisitar informações e documentos em poder da parte, de terceiros ou de repartições públicas, com vistas a esclarecer o objeto da perícia. Por outro lado, a multa fixada na decisão agravada, proveniente de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de injustificada resistência às ordens judiciais, não guarda relação com o objeto do Tema 769 do STJ, cuja questão submetida a julgamento diz respeito a: 1) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; 2) equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e 3) caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Não se descuida de que a solicitação do perito tem por finalidade produzir relatório como “forma de administração de pagamento da penhora sobre o faturamento”, no entanto eventual discussão sobre o referido Tema 769 talvez ganhe espaço posteriormente, mas não agora. Ademais, a decisão do juízo de primeiro grau, datada de 2014, mencionada pela agravante como condição suspensiva ao cumprimento da decisão agravada não tem o condão de obstar o andamento da perícia. Desse modo, é prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma. Não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator